Tribunal: TJES
Processo: 5002064-85.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002064-85.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ICOM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face de sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do débito e da inércia processual. O recorrente defende a irretroatividade da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, além da necessidade de prosseguimento da demanda por existir imóvel garantidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ detêm aplicação imediata aos processos de execução fiscal em curso; (ii) estabelecer se a extinção do feito por falta de interesse processual revela-se legítima quando o débito é inferior a R$ 10.000,00 e o processo permanece sem movimentação útil há mais de um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As teses fixadas em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal possuem aplicação imediata aos processos pendentes, visto que tratam de interpretação sobre condições da ação e normas processuais, não se sujeitando à vedação de retroatividade aplicável às leis penais ou tributárias.

O Tema 1.184 do STF cristalizou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundamentando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa.

O parágrafo 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando inexistir movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou sem a localização de bens penhoráveis.

A execução fiscal, proposta em 2019, visa a satisfação de crédito no valor de R$ 5.214,14, montante este que se encontra abaixo do patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela normativa vigente.

O processo tramita há mais de cinco anos sem êxito na citação postal ou na localização de ativos por meio dos sistemas Infojud e Sisbajud, configurando a inércia e a ausência de resultado útil à máquina estatal.

O Município não demonstrou a viabilidade concreta da execução ou o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa após a concessão de prazo para manifestação, o que ratifica a desnecessidade da tutela jurisdicional frente ao custo operacional da cobrança.

A manutenção de demandas antieconômicas afronta o princípio da eficiência previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, sendo o Poder Judiciário impedido de atuar como mero órgão de cobrança administrativa ineficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ aos processos em curso é imediata por se tratar de norma de natureza processual vinculada ao interesse de agir.

Mostra-se legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando verificada a ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano sem a citação ou penhora de bens.

O princípio da eficiência administrativa autoriza o controle jurisdicional sobre a utilidade da execução fiscal, visando evitar o prosseguimento de demandas cujos custos superem o crédito perseguido.

A extinção do feito por baixo valor não impede a cobrança extrajudicial do débito pelo ente público nem a propositura de nova execução caso localizados bens futuros, respeitado o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXXVI do art. 5º e caput do art. 37 da Constituição Federal; inciso VI do art. 485 do CPC; art. 6º da LINDB; parágrafo 1º, parágrafo 3º e parágrafo 5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); TJES, Apelação Cível nº 0001148-31.2016.8.08.0020, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 30/04/2025; TJES, Apelação Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5002064-85.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ICOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

JUIZ(ÍZA): DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal de baixo valor movida em face de
ICOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
, baseando-se na ausência de interesse de agir decorrente da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O apelante defende a tese da irretroatividade da norma e a necessidade de prosseguimento do feito.

A matéria controvertida encaminhada a este Colegiado consiste em definir se a extinção de ofício da execução fiscal, fundamentada em critérios de baixo valor e inércia processual estabelecidos por instâncias superiores, configura afronta ao princípio da segurança jurídica (irretroatividade) ou se representa o legítimo exercício do controle jurisdicional sobre o binômio necessidade-utilidade do processo sob a égide da eficiência administrativa.

Da Aplicação Imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ

Ab initio, impende enfrentar a tese de irretroatividade arguida pela municipalidade.

O apelante sustenta que as novas diretrizes do CNJ e do STF não poderiam atingir execuções ajuizadas em 2019, sob pena de ferir o ato jurídico perfeito.

Todavia, tal argumento não subsiste sob a ótica do Direito Processual e da força vinculante dos precedentes das Cortes Superiores.

As teses fixadas em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal possuem aplicação imediata aos processos em curso.

O Tema 1.184 do STF cristalizou o seguinte entendimento:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida." .

Neste diapasão, a Resolução nº 547/2024 do CNJ veio a dar concretude a esse princípio, estabelecendo critérios objetivos para a aferição da falta de interesse processual nas execuções fiscais pendentes.

O art. 1º, §1º da referida norma é clarividente:

"Art. 1º. [...] § 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis." .

Não se trata de retroatividade da lei penal ou tributária
in pejus
, mas de aplicação imediata de norma processual e de entendimento interpretativo sobre o interesse de agir (condição da ação), o qual deve ser verificado pelo magistrado no momento da prestação jurisdicional.

Da Ausência de Interesse de Agir e Inércia do Ente Público

Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi proposta em dezembro de 2019, visando a cobrança de débitos cujos valores atualizados somavam R$ 5.214,14.

Ao longo de mais de cinco anos, diversas diligências foram infrutíferas, a tentativa de citação postal retornou negativa ("Não existe") em 2020; consultas aos sistemas Infojud e Sisbajud não lograram êxito em localizar bens ou endereços atualizados da executada.

A magistrada de origem, antes de sentenciar, oportunizou ao Município a manifestação específica nos termos do §5º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, que permite a não aplicação da extinção por até 90 dias caso a Fazenda demonstre que poderá localizar bens do devedor .

Em resposta, o Município limitou-se a apresentar objeção genérica quanto à retroatividade da norma, sem, contudo, demonstrar a viabilidade concreta da execução ou comprovar o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A inércia e a ausência de providências extrajudiciais eficazes, como o protesto, em um processo que tramita há anos sem resultado útil, configuram o desinteresse processual.

O Poder Judiciário não pode ser utilizado como órgão de cobrança administrativa ineficiente, onerando a máquina estatal com custos que superam o próprio crédito perseguido.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao ratificar este entendimento.

Cito, por oportuno, acórdão desta mesma 2ª Câmara Cível em caso análogo:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO PROTESTO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido." (TJES, Apelação Cível nº 0001148-31.2016.8.08.0020, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 30/04/2025).

No mesmo sentido, a 1ª Câmara Cível deste Sodalício já se pronunciou sobre a compatibilidade entre a autonomia municipal e as normas de eficiência:

"A inércia do Município, somada à ausência de qualquer movimentação útil ou tentativa de localizar bens penhoráveis [...] revela desinteresse processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. A autonomia dos entes federativos não se sobrepõe à aplicação de normas constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam o devido processo legal, especialmente quando orientadas por princípios como o da eficiência administrativa." (TJES, Apelação Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09/02/2026).

A decisão monocrática de primeiro grau, portanto, não apenas observa os parâmetros do STF e do CNJ, mas também o Princípio da Eficiência (art. 37,
caput
, CF/88).

O prosseguimento de uma execução fiscal de R$ 5 mil, sem bens penhoráveis e sem citação após anos de marcha processual, é medida nitidamente inútil e antieconômica.

Registre-se que a extinção não impede a cobrança administrativa pelo Município, nem nova propositura da execução caso bens venham a ser encontrados no futuro, respeitado o prazo prescricional (art. 1º, §3º, Res. 547/CNJ).

Desta feita, considerando que o valor do débito é inferior ao patamar de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, que não houve movimentação útil em tempo razoável nem localização de bens, que o Município não comprovou a adoção de medidas extrajudiciais prévias (protesto) e que o Tema 1.184 do STF legitima a extinção nestes moldes, não há reparo a ser feito na r. sentença.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.